Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739371-26.2021.8.07.0000 Agravante(s) RUI EVANGELISTA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rui Evangelista contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 109319943 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal em desfavor do ora agravante para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais (autos n. 0708151-87.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado. Destaco trechos da decisão agravada: Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por RUI EVANGELISTA em face do DISTRITO FEDERAL, na qual requer: a) concessão do benefício da gratuidade de justiça; b) declaração da suspensão da exigibilidade da execução, nos termos do artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil; e c) subsidiariamente, seja marcada Audiência de Conciliação para que seja realizado acordo judicial a fim de que haja parcelamento do débito. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do executado. Os autos vieram conclusos. É o breve resumo da lide. Da gratuidade de Justiça O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário a todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, contudo, não se observa a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte executada, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá sua subsistência. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração que, em muito, ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja, 5 (cinco) salários – mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Não obstante, o artigo 99, §3o, do CPC preconize que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, o §2o estabelece que o juiz pode indeferir o pedido caso as provas dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. A Corte da Cidadania firmou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e o magistrado pode indeferir o pedido do benefício, quando evidenciada capacidade econômica, a saber: (...) Entretanto, ao analisar as documentações colacionadas pela parte autora, na realidade, evidencia-se se tratar de despesas corriqueiras, não possuindo o condão de demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Frise-se que o endividamento espontâneo não justifica o deferimento da gratuidade de Justiça. (...) Com efeito, o deferimento de gratuidade de justiça, por se tratar de renúncia de receita, exige inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio das taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Ademais, não se mostra razoável considerar como pessoa em condição de insuficiência econômica servidor público com a remuneração verificada na presente hipótese, mormente em período de grave crise econômica e sanitária, na qual predomina o desemprego. Registre-se que as despesas processuais deste egrégio TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear as despesas processuais em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário, não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido. Assim, a análise do pedido de suspensão da exigibilidade da execução, resta prejudicado. Da possibilidade de parcelamento da dívida Todavia, em relação ao parcelamento do débito, o Distrito Federal, ressaltou, caso queira, a parte executada poderá parcelar seu débito, que poderá ser realizado de duas formas: nos próprios autos nos termos do art. 916 do CPC, isto é, com 30% de entrada e o restante em até seis vezes, ou, ainda, na forma administrativa comparecendo na Gerência de Cobrança GECOB, situada na sede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal SAIN BLOCO I - 1o Andar Sala 104 Fones: 3325-3332 e 3325-3333, das 11h às 16h, com atendimento agendado eletronicamente no sítio: (http://www.pg.df.gov.br/dividas-junto-ao-gdf/). (...) Em razões recursais (Id 31303457), o agravante alega, em suma, ter sido comprovada a sua situação de hipossuficiência. Afirma ser “mesmo pobre na concepção jurídica, pois mesmo possuindo renda mensal líquida de R$ 4.560,90 possui descontos compulsórios e despesas altíssimas acarretando um montante de menos de 1 salário-mínimo para fazer compras de alimento de sua família, prover lazer e estudo aos seus filhos”. Diz não ter “condições de arcar com as custas processuais e TAMPOUCO honorários advocatícios (4x maior que seu salário) sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, enquadrando-se nos preceitos normativos contidos na Constituição Federal, especialmente em seu art. 5o, LXXIV, e na Lei 1.060/50, com a posterior redação introduzida pela Lei 7.510/86, art. 4o, § 1o”. Aduz que a fria análise do seu contracheque não pode ser considerado motivo para indeferimento do benefício pretendido, haja vista não retratar sua real situação financeira, considerando suas despesas, as quais não tem condições de arcar em sua integralidade. Alega ter o juízo de origem ignorado informações contidas na DIRF e que demonstram sua hipossuficiência. Brada ser pessoa idosa e inválida e responsável pelo sustento de outras pessoas de sua família. Salienta estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, ao final, formula os pedidos abaixo: a. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à Executada, fundada no que dispõe o artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil; b. Seja DECLARADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO, nos termos do artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo executado/agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Ademais, não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. De fato, na hipótese, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido pelo agravante. No caso, verifico ter o agravante, na ação de conhecimento, formulado pedido de gratuidade de justiça (Id 79707711 do processo de referência) e, após determinação do juízo para que comprovasse a alegada hipossuficiência (Id 79864679 do processo de referência), juntou o “comprovante de pagamento das custas processuais, para trilhar o devido andamento processual” (Ids 79918540, 79918541 e 79918542). Cumprido o curso processual, foi proferida sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos do autor e ele condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, inicialmente, em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 92978470 do processo de referência). O autor, ora agravante, interpôs apelação e reiterou o pedido de concessão de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido por unipessoal exarada pelo eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (Id 105836118 do processo de referência). Contra aludida decisão, o autor/apelante não recorreu, apenas juntou aos autos o comprovante do preparo recursal referente à apelação (Id 105836124 do processo de referência), que, por sua vez, foi desprovida no acórdão n. 1370166, o qual majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id 105836134 do processo de referência). Iniciado o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 14.849,57, o executado novamente requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça com a finalidade de ver suspensa a exigibilidade do pagamento (Id 109054678 do processo de referência). Apresentou contracheques da Secretaria de Estado de Educação (Id 109054683, p. 1, do processo de referência) e da Secretaria de Estado de Saúde (Id 109054683, p. 2, do processo de referência) que somados indicam o recebimento de renda líquida mensal na quantia aproximada de R$ 4.560,00. O pedido de gratuidade foi novamente indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de serem ordinárias as despesas alegadas pelo executado/agravante e não haver demonstração da alegada hipossuficiência. De fato, não encontro elementos hábeis a alterar o entendimento adotado pelo juízo de origem, porquanto os documentos catalogados nos Ids 31304864, 31304865, 31304866, 31304868, 31304867 apenas indicam despesas ordinárias, comuns a todos os todos os trabalhadores. Além disso, afiro que os documentos de Ids 31304869, 31304870 e 31304886 não indicam ser o ora agravante responsável financeiro pelos pagamentos das mensalidades da faculdade da aluna Rafaela dos Santos Evangelista. Inclusive verifico que tais pagamentos sequer constam na DIRPF catalogada no Id 31304873. Por sua vez, os empréstimos indicados nos Ids 31304884, 31304884, 31304884, 31304884 são dívidas voluntariamente adquiridas pelo agravante, de modo que, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ele ainda aufere renda superior a quatro mil reais. Ou seja, nenhuma situação excepcional atual há a ser reconhecida nos autos como hábil a alterar o entendimento já externado em decisão unipessoal exarada pelo eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (Id 105836118 do processo de referência) e também na recente decisão agravada. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de pessoas economicamente hipossuficientes merecedoras dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora